Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700461-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, no sentido de indeferimento da medida de urgência (0700404-82.2021.8.07.0008) consistente na “retirada do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes”. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Trata-se de tutela de urgência antecipada requerida em caráter incidental por MARIA NILSA DO NASCIMENTO em face de CLARO S/A. Com efeito, insta salientar que os requisitos da tutela de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, a autora pugnou pela concessão de tutela provisória objetivando a determinação de que seu nome não seja incluído nos cadastros de maus pagadores e a proibição de a empresa requerida perpetrar novas cobranças em relação aos fatos objetos deste processo, sob o fundamento de que a dívida é inexistente. Entretanto, como é cediço, a mera discussão judicial do débito não é suficiente para obstaculizar eventual negativação nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco impedir que novas cobranças sejam perpetradas. É imprescindível a demonstração tanto do "fumus boni iuris" quanto do "periculum in mora", o que não ocorreu na espécie. Nesse diapasão, insta salientar que, do cotejo da exordial, constata-se que a requerente alegou que seu nome foi inscrito pela empresa demandada nos órgãos de proteção ao crédito em razão de não ter efetuado o pagamento da fatura de dezembro de 2019 quando do vencimento, bem como que essa situação desabonadora ainda perdura mesmo após a quitação do débito. Todavia, os documentos encartados aos autos denotam a priori que o pagamento da fatura de dezembro de 2019 não ocorreu com atraso e sim na data do seu vencimento (ID 82357925), assim como que a ''negativação'' hostilizada no presente refere-se em verdade a um acordo entabulado entre as partes abrangendo dívida vencida no dia 17/06/2019 (ID 82357926), de sorte que se vislumbra aparentemente que a narrativa historiada na inicial não se coaduna com as provas documentais constantes do feito. Portanto, não há a priori elementos informativos hábeis a vincularem o comprovante de pagamento coligido à dívida objeto de irresignação, o que rechaça a toda evidência o ''fumus boni iuris'', que é – frise-se – pressuposto indispensável para a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300). Dessa forma, urge destacar que, não tendo sido realizada a triangularização da relação processual e a instrução probatória, a mera formulação de alegações de abusividade – sem o necessário embasamento jurídico – não tem o condão de propiciar o deferimento, em cognição sumária, dos pleitos autorais deduzidos em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Analisada previamente a inicial, encaminhem-se os autos ao CEJUSC local às providências pertinentes à realização do ato conciliatório por meio de videoconferência. Devolvidos os autos, CITE(M)-SE/ INTIME(M)-SE. Após, aguarde-se em tarefa própria a audiência inaugural. Publique-se. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer e danos morais, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito